Tribunal: CARF
Processo: 11080.918020/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.918020/2011-73
ACÓRDÃO
3201-012.980 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VONPAR REFRESCOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
RESSARCIMENTO DE CRÉDITO. DECISÃO ADMINISTRATIVA.
Cancelado o auto de infração necessário deferir os valores relacionados
com o pedido de ressarcimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 1982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.980 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.918020/2011-73
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada e não reconheceu o direito
creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se de Despacho Decisório de autoridade da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Porto Alegre, que não reconheceu o direito de crédito relativo ao 4o
trimestre de 2007, pleiteado através do PER/DCOMP 42675.56281.200509.1.1.01-
4921, transmitido em 20/05/2009, no valor de R$ 595.407,97, e não homologou a
compensação a ele vinculada. O crédito foi apurado pelo estabelecimento filial,
inscrito no CNPJ sob no 91.235.549/0024-07.
Foi realizado procedimento fiscal para análise conjunta de pedidos de
ressarcimento/compensação relativos a períodos de apuração entre outubro de
2007 e dezembro de 2008.
A auditoria está descrita no Termo de Constatação Fiscal, que integra o processo
digital. Foi apurado o aproveitamento indevido de créditos de IPI em decorrência
de aquisições de insumos saídos com isenção, identificados como "concentrados"
para diversas marcas de refrigerantes, contendo kits que se apresentam como
vários volumes de partes separadas, fornecidos pela empresa RECOFARMA
INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA("Recofarma"), CNPJ 61.454.393/0001-06,
situada na Zona Franca de Manaus, que produz e distribui kits para refrigerantes
do grupo Coca-Cola, trabalhando em conjunto com diversas fábricas
engarrafadoras que atuam em regime de franquia, como é o caso da autuada
VONPAR REFRESCOS S.A. ("Vonpar"). Nas notas fiscais de saída emitidas por
Recofarma, não houve destaque de IPI, e foi registrado que os produtos estão
isentos com base no art. 69, inciso I, e art. 82, inc. III, do Decreto no 4.544, de
2002 (Regulamento do IPI – RIPI/2002). Sobre o valor destes a autuada calculou
crédito mediante aplicação de alíquota de 27%, prevista na Tabela de Incidência
do IPI (TIPI) para o Ex 01 do código 2106.90.10 - Preparações compostas, não
alcoólicas (extratos concentrados ou sabores concentrados), para elaboração de
bebida da posição 22.02, com capacidade de diluição superior a 10 partes da
bebida para cada parte do concentrado, escriturando o resultado no Livro
Registro de Apuração do IPI.
Assevera a fiscalização que a saída de produtos com a isenção prevista no art. 69,
inc. II do RIPI/2002 não legitima o aproveitamento de créditos, por falta de
previsão legal. Por força do art. 175 do mesmo Regulamento, tal aproveitamento
somente é permitido nas aquisições a que alude o art. 82, inc. III do RIPI/2002, ou
seja, produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de
produção regional, exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos
industriais localizados na Amazônia Ocidental, cujos projetos tenham sido
aprovados pelo Conselho de Administração da SUFRAMA, excetuados o fumo do
Capítulo 24 e as bebidas alcoólicas, das posições 22.03 a 22.06 e dos códigos
Fl. 1983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.980 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.918020/2011-73
3
2208.20.00 a 2208.70.00 e 2208.90.00 (exceto o Ex 01) da TIPI (Decreto-lei n°
1.435, de 1975, art 6o, e Decreto-lei n° 1.593, de 1977, art. 34)".
No caso presente, foram utilizadas matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais
de produção regional apenas nos kits para guaraná, enquanto nos demais kits
todos os ingredientes utilizados são produtos químicos prontos, industrializados, a
saber: corante caramelo, cafeína e álcool etílico.
Com relação à coisa julgada formada no julgamento do Recurso Extraordinário
(RE) n° 212.484-RS, interposto pela União contra acórdão proferido em ação
judicial da qual a interessada é parte, entende a fiscalização que não seria
aplicável ao caso por ser genérica, não considerando as normas específicas
relativas à Zona Franca de Manaus.
Os créditos não aceitos estão discriminados no "Demonstrativo de Créditos
Indevidos Oriundos da Entrada de Insumos Isentos".
Também foi glosado o crédito de R$ 278.600,00, decorrente de compra para
entrega futura, com fundamento no art. 190, § 2o, do RIPI/2002, segundo o qual o
crédito decorrente de produto adquirido mediante venda para entrega futura
somente poderá ser escriturado na efetiva entrada do mesmo no
estabelecimento, o que não foi observado pela autuada.
O montante de créditos glosados no período entre outubro de 2007 e dezembro
de 2008, é de R$ 60.268.389,40. O saldo credor inicial, em janeiro de 2008, foi
zerado na reconstituição que consta na planilha "Reconstituição da Escrita do
Livro Registro de Apuração do IPI". Diante da apuração de saldos devedores em
todos os períodos abrangidos pela ação fiscal, foi proposto o indeferimento dos
pedidos analisados, além de ser lavrado Auto de Infração para cobrança do
crédito tributário decorrente das infrações constatadas, no valor total de R$
92.307.979,85, objeto do processo digital n° 11080.733814/2013-21.
Irresignado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
tempestiva, assinada por procurador habilitado nos autos, na qual consta a
alegação inicial de que diante da relação direta entre os objetos do presente
processo administrativo e do processo 11080.733814/2013-21, o exame das
compensações deve aguardar a decisão definitiva a respeito do mérito deste
último. Entende a impugnante que o imediato indeferimento das compensações
importaria enriquecimento sem causa do Fisco, com cerceamento de defesa e
supressão de instância de discussão na esfera administrativa. Por outro lado, o
sobrestamento não causaria prejuízo à Fazenda Pública, porque o crédito
tributário relativo aos débitos declarados já foi constituído, nos termos do art. 74,
§ 6o da Lei no 9.430/1996, estando com a exigibilidade suspensa até julgamento
final deste processo administrativo, conforme §§ 7o a 11 do mesmo dispositivo
legal.
A seguir, invoca os mesmos argumentos opostos à autuação. Inicialmente, aponta
a decadência tanto do direito de lançar imposto relativo aos períodos de janeiro a
Fl. 1984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.980 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.918020/2011-73
4
dezembro de 2008, como também de glosar créditos relativos ao 4o trimestre de
2007, tendo em vista o disposto no art. 150, § 4o da Lei 5.172/1966 (Código
Tributário Nacional - CTN).
Quanto ao mérito, argumenta que seria indiscutível que o RE n° 212.484 tratou
especificamente do direito ao crédito objeto de glosa, existindo coisa julgada, com
força de lei entre as partes, oponível à União Federal. Ao impetrar o MSI N°
91.0009552-4, contra o Delegado da Receita Federal de Porto Alegre, a
impugnante solicitou que fosse assegurado o seu direito aos créditos de IPI
relativos às aquisições de concentrado de refrigerantes oriundos da ZFM, nas
mesmas alíquotas incidentes nas aquisições desse produto, feitas a empresas
localizadas fora da ZFM, o que foi assegurado em primeira instância e nas demais
decisões, até apreciação final do RE 212.484/RS pelo Plenário do E. Supremo
Tribunal Federal (STF), em acórdão transitado em julgado em 10.12.1998.
Prossegue acrescentando que o entendimento ali adotado continuaria
prevalecendo, pois a questão específica relativa à aquisição de insumos isentos
oriundos da Zona Franca de Manaus é objeto do RE n° 592.891-SP, com
repercussão geral reconhecida pelo Plenário do STF em 22.10.2010, e ainda não
julgado. Por outro lado, se desrespeitada a coisa julgada, deveria ser aplicado o
Parecer PGFN/CRJ no 492/2011, no qual a própria Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional reconhece a força das decisões judiciais proferidas pelo Plenário do STF,
em sede de controle difuso de constitucionalidade, anteriores a 03.05.2007,
confirmadas em julgamentos posteriores do STF.
Também defende o direito ao crédito nos termos do art. 6o do Decreto-Lei
1.435/1975, base legal do art. 82, III, do RIPI/2002, tal como consta nas notas
fiscais de aquisição, documentos idôneos, com validade fiscal. Alega sua boa-fé e
observa que a SUFRAMA, por meio da Resolução n° 298/2007, integrada pelo
Parecer Técnico no 224/2007, considerou que a aquisição pela Recofarma de
açúcar, álcool e/ou extrato de guaraná produzidos por produtor localizado na
Amazônia Ocidental, a partir de matérias-primas agrícolas oriundas da mesma
região, e sua utilização na fabricação do concentrado, atendem aos requisitos
necessários para fruição do benefício em questão, sendo tais atos . Tais atos
suficientes para comprovar o direito à isenção, à vista do art. 179 do CTN.
Invoca o art. 11 da Lei no 9.779/1999 para defender o direito à compensação e
argumenta que seria inexigível qualquer multa, à vista do disposto no art. 76, II,
“a”, da Lei 4.502/1964, uma vez que a jurisprudência administrativa, à época dos
fatos geradores, teria reconhecido o direito ao crédito de que se trata.
Ao final, requer a reforma do despacho decisório e a homologação das
compensações declaradas.
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
conforme ementa do Acórdão no 10-53.994 - 3a Turma da DRJ/POA que apresentou o seguinte
resultado:
Fl. 1985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.980 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.918020/2011-73
5
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
RESSARCIMENTO DE CRÉDITO. DECISÃO ADMINISTRATIVA NÃO DEFINITIVA.
VEDAÇÃO.
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser
alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.
Em 16 de abril de 2024, o Recurso veio a julgamento nessa turma, no qual
converteu o julgamento em diligência para que se verificasse:
(i)
aferição da existência de créditos passíveis de utilização nestes autos
decorrentes do cancelamento do auto de infração julgado no processo n.o
11080.733814/2013-21; e
(ii)
elaboração de relatório detalhado com as informações acerca da
possibilidade ou não de se deferir o crédito objeto do PER/DCOMP n.o
42675.56281.200509.1.1.01-4921, transmitido em 20/05/2009, no valor de
R$ 595.407,97, bem como homologar a compensação a ele vinculada,
Em 09 de janeiro de 2025, foi elaborado informação fiscal que finalizou com a
seguinte conclusão:
“14) Conclui-se que, em decorrência do cancelamento integral da exigência
formalizada no Auto de Infração formalizado por meio do processo n.o
11080.733814/2013-21, cabe deferir a totalidade do valor solicitado em
ressarcimento
no
processo
n.o
11080.918020/2011-73
(PER
n.o
42675.56281.200509.1.1.01-4921), que foi de R$ 595.407,97.”
Sendo posteriormente aberto prazo para a Recorrente se manifestar e apresentou
manifestação concordando com a informação fiscal trazida pela fiscalização.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
Fl. 1986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.980 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.918020/2011-73
6
O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço.
Conforme mencionado, o presente processo refere-se a pedido de ressarcimento
de IPI, relativo ao 4° trimestre de 2007, o qual restou parcialmente indeferido em virtude da
reescrita fiscal realizada em razão da lavratura do auto de infração objeto do processo
administrativo no 11080.733814/2013-21.
Referido processo foi julgado improcedente, fato confirmado pela diligência
realizada no presente processo no qual chegou a seguinte conclusão:
“CONCLUSÃO
14) Conclui-se que, em decorrência do cancelamento integral da exigência
formalizada no Auto de Infração formalizado por meio do processo n.o
11080.733814/2013-21, cabe deferir a totalidade do valor solicitado em
ressarcimento
no
processo
n.o
11080.918020/2011-73
(PER
n.o
42675.56281.200509.1.1.01-4921), que foi de R$ 595.407,97.”
Motivo pelo qual entendo que deva ser dado provimento ao presente Recurso
Voluntário deferindo o valor solicitado no PER n.o 42675.56281.200509.1.1.01-4921.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 1987
DF CARF MF
Original